Tribunal: CARF
Processo: 15521.000147/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000147/2010-78
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.621 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PAULO SERGIO VERDAN DOS SANTOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos (Súmula CARF n° 133).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, João Victor Ribeiro
Aldinucci e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000147/2010-78
Fl. 4723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.621 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000147/2010-78

Relatório
Trata-se de Auto de Infração decorrente de omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada, relativo ao anos-calendário de 2006 e
2007, decorrente de um pedido do Ministério Público Federal remetido à Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Em sessão plenária de 28/07/2011, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2101-001.195 (fls. 4637/4650), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário: 2006, 2007
PEDIDO DE PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE.
O julgador administrativo pode indeferir pedido de prova pericial por considerá-lo
prescindível para o deslinde da lide. Tampouco deve permitir o seu uso inapropriado,
seja com intuito meramente protelatória ou utilizado como mecanismo de inversão do
ônus da prova, do contribuinte para a autoridade fiscal, ainda mais quando se trata de
lançamento tributário com base em presunção legal, onde o ônus de produzir provas
precisas e individualizadas é claramente do contribuinte.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A Lei n° 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de receita com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o contribuinte titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. (Súmula CARF n° 26)
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de
ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas. (Súmula CARF n° 34)
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. INAPLICABILIDADE NO CASO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITO BANCÁRIO.
Aumento da multa de ofício prevista no §2°, do art. 44 da L. 9.430/96 não é aplicável ao
caso de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos, uma vez que a falta de
esclarecimentos ou apresentação de documentos não prejudica o crédito tributário do
fisco, em razão da presunção de omissão criada pelo art. 42 da Lei 9.430/96.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para desagravar a multa de ofício,
reduzindoa de 225% para 150%.
O processo foi encaminhado à PGFN em 23/05/2017 (fl. 4651) que apresentou,
em 13/06/2017 (fls. 4661), o Recurso Especial de fls. 4652/4660, no intuito de rediscutir a
Fl. 4724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.621 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000147/2010-78

matéria “possibilidade de agravamento da multa de ofício, por falta de atendimento à
intimação, nos casos de autuação com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996”.
Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, conforme
despacho datado de 7/3/2017 (fls. 4664/4669).
À guisa de paradigma apresentam-se os Acórdãos no 106-13.502 e no 102-48.549,
cujas ementas, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia, transcreve-se a seguir:
Acórdão no 106-13.502
[...]
MULTA AGRAVADA - Cabível o agravamento de 112,5% no percentual da multa de
lançamento de oficio quanto comprovado que o sujeito passivo não atendeu às
intimações fiscais para a apresentação de informações relacionadas com as atividades
do fiscalizado.
Recurso negado.
Acórdãos no 102-48.549
[...]
MULTA AGRAVADA - Nos termos da legislação em vigor, o desatendimento às
intimações fiscais dá ensejo ao agravamento de oficio para 112,50%, conforme os
termos do art. 44, § r da Lei 9.430/1996.
Preliminares rejeitadas.
Recurso negado.
Aduz a Fazenda Nacional que o agravamento da multa prevista na Lei no
9.430/1996 não é ato discricionário do agente administrativo e que, no momento em que o
sujeito passivo pratica alguma das condutas previstas, cabe o agravamento da penalidade, não
competindo a esse agente fazer juízo de legalidade ou proporcionalidade.
Infere ainda que, se não há nenhuma dúvida de quanto ao não atendimento, pelo
Sujeito Passivo, às solicitações do Fisco, não há que se falar em redução da penalidade, visto
inexistir previsão legal nesse sentido. De acordo com a Recorrente, o Colegiado a quo teria
criado nova hipótese de redução de penalidade não prevista na legislação de regência, devendo,
por essa razão, ser restabelecido o percentual inicialmente aplicado pela Autoridade Autuante.
Cientificado do acórdão e do acórdão de recurso voluntário, do Recurso Especial
da PGFN e do despacho que deu seguimento em 21/08/2017 (fl. 4673), o Contribuinte interpôs
em 05/09/2017 (fl. 4674) o Recurso Especial de fls. 4676/4691 que, no entanto, teve seu
seguimento negado por força do despacho datado de 19/10/2017 (fls. 4697/4704).
Na mesma data, foram também apresentadas as Contrarrazões ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional (fls. 4692/4694), nas quais o Contribuinte defende a manutenção
da decisão recorrida por seus próprios fundamentos e à luz do decidido no Acórdão CSRF no
9101-001.943.
Fl. 4725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.621 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000147/2010-78

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos necessários à
sua admissibilidade, portanto deve ser conhecido.
Como relatado, o acórdão recorrido decidiu pela impossibilidade de agravamento
da multa de ofício, uma vez que o não atendimento das intimações da autoridade autuante não
prejudicou a atividade fiscal tendo sido efetuado o lançamento de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, consoante presunção
estabelecida o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O entendimento consubstanciado na decisão recorrida encontra-se pacificado no
âmbito deste Conselho que, inclusive, editou a Súmula CARF no 133, aprovada em 03/09/2019,
de observância obrigatório pelos julgadores de segunda instância administrativa. Confira-se
Súmula CARF no 133: A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos
não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
Em virtude disso, não merecem prosperar as razões recursais.
Conclusão
Face o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 4726
DF CARF MF
Documento nato-digital